Tribunal: TJMT
Processo: 1008711-82.2023.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008711-82.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ISAIAS KATSUI - CPF: 481.495.781-53 (APELANTE), RICHARD GUILHERME GARCIA DE LIMA - CPF: 099.364.841-00 (APELANTE), NATHALLY CATARINELLI BORGES GOMES - CPF: 001.465.001-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 026.341.011-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), RICHARD GUILHERME GARCIA DE LIMA - CPF: 099.364.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA DA PENA. 1. REDUÇÃO DA PENA BASILAR.
IMPROCEDÊNCIA. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS E NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO. (103,5 KG DE MACONHA E 10,784 KG DE COCAÍNA). ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06. DISCRIONARIDADE DO JULGADOR, INCREMENTO PROPORCIONAL À CIRCUNSTÂNCIA DO CASO. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Considerando a apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes (
103,5 kg de maconha e 10,784 kg de cocaína)
consideradas de alto poder viciante, e conhecida pelo elevado potencial lesivo entre as disseminadas no submundo do tráfico, aliadas ao desabono dos antecedentes criminais, há que ser mantida a pena-base imposta na sentença, em patamar acima do mínimo legal.

1.2

De acordo com o entendimento da Corte Superior “(...) a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discrionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos (AgInt no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 09/06/2016)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo pelo representante legal do apelante
ISAIAS KATSUI,
contra sentença proferida pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
,

que o condenou pela autoria do crime de
Tráfico Interestadual de Drogas
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06) à pena de
11 anos e 8 meses
de
reclusão
em regime
fechado
, além do pagamento de
800 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, o apelante requer a
retificação da pena-base
, ao argumento de que ocorreu desproporcionalidade e ausência de fundamentação concreta
a justificar a
exasperação
da pena basilar em patamar diferente do
ideal de 1/6
. (Id. 1995498838)

As
contrarrazões
do MP de primeiro grau, são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 199549850), linha intelectiva que também foi seguida pela
PGJ
nesta instância revisora, conforme sumário que segue transcrito (Id. 199769676):

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Pedido de readequação da pena-base adotando-se o critério de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável – Inviabilidade – Exasperação da pena proporcional – Réu com extensa folha de antecedentes – Valoração das circunstâncias judiciais preponderantes à luz do art. 42 da Lei de Drogas – Apreensão de aproximadamente 100 quilos de maconha e 10 quilos de cocaína - Parecer pelo
desprovimento
do recurso.”

É o relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Isais Katsui
foi condenado pela autoria do crime
Tráfico Interestadual de Drogas
, porque no dia
22.3.2023
, foi preso em flagrante, transportando entre Estados da Federação
10 tabletes de

cocaína
,
perfazendo a massa de 10,780 kg e de
123 tabletes

de

maconha,
pesando 103,500 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regularmentar.

Nesta instância, a defesa alega que a pena-base deve ser readequada para o mínimo legal, por entender que o aumento aplicado pelo magistrado foi realizado de forma desproporcional e visa a readequação do patamar de aumento, para 1/6 ou 1/8.

Não havendo contestação quanto à materialidade e autoria delitivas, passo à análise dos pedidos quanto à dosimetria das penas.

É o relato do necessário.

Cediço que o
preceito secundário da norma penal violada (art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/2006)
comina a pena de
5 a 15 anos
de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Extrai-se da sentença que, o magistrado operou o incremento da pena basilar, diante de 2 circunstâncias judiciais:
antecedentes criminais
e as
circunstâncias do crime,
e então fixou a pena base em
10 anos de reclusão.

No que se refere aos
antecedentes criminais
, veja que a circunstância foi negativada
“
diante da existência de nove condenações criminais existentes em desfavor do acusado, conforme atestado de pena de ID 123961475, valoro negativamente este ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação”,
entendimento esse considerado
válido
para o recrudescimento da pena basilar.

A propósito:

“(...). III - As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos. (...).” (STJ - AgRg no HC 603.339/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Em relação as
circunstâncias do crime
, o Juíz foi bastante claro ao justificar a negativação diante de insumos apreendidos, a saber:
10,780 kg de cocaína e 103,500 kg de maconha.

Segundo a regra inserta no art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP, e podem autorizar a imposição da reprimenda basilar
acima da escala mínima prevista em lei
.

Endossando esse raciocínio, vale conferir ementa de julgado deste E. Tribunal e do c. STJ:

“(...)
1.
A apreensão da expressiva quantidade de mais de 100 Kg (cem quilos) de maconha mostra-se idônea para a elevação da pena-base na proporção determinada pelo juiz a quo, consoante exegese do art.42 da Lei n. 11.343/2006
.

2. A grande quantidade de droga confiscada e a existência no celular do acusado de mensagens de texto dando conta de que aquela não era a primeira vez que transportava narcóticos, aliadas ao modus operandi empregado para a execução do narcotráfico, em que o apelante foi contratado para percorrer distância razoável, utilizando-se do baú e da caixa de cozinha de caminhão devidamente preparado, para buscar os tabletes de entorpecente em Cuiabá/MT e levá-los até Goiânia/GO, indicam que se dedica a atividades criminosas, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

(...) Desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo da terceira de boa-fé.

(N.U 1007847-75.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

“A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022).

E no que pertine ao cálculo de aumento utilizado na sentença, nos termos já sumulado neste. TJMT
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”
(
Enunciado n. 39
).

Assim, embora respeitáveis os argumentos da Defesa, entendo não ser correta (como pretende) a vinculação do Juiz a critérios puramente matemáticos, pois, diante de
2 circunstâncias judiciais desfavoráveis
(antecedentes criminais e circunstâncias do crime) evidente que
trata-se de qualidade e quantidade
substancialmente relevante
, capaz de atingir um
vultoso número de pessoas
. E justamente por indicar maior desvalor da conduta, traduz reprovabilidade suficientemente
hábil
a justificar o
incremento
da pena na primeira etapa.

E faço tal afirmação porque o STJ já adotou que possui entendimento de elevar a pena- base “
em 1/2 em razão da quantidade de droga apreendida, no caso, mais de 100kg (cem quilos) de maconha
”

(AgRg no AREsp n. 1.839.729/SP), ou seja em
2 anos e 6 meses de reclusão
, e
In Casu
,
não estamos tratando somente da apreensão de 100 Kg de maconha, como também de mais
10 kilos de cocaína (substância altamente nociva),
além dos
maus antecedentes criminais
ostentado em desfavor do réu, cabendo destacar que são 9 condenações.

Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades do fato, dos resultados produzidos, do grau de reprovabilidade concreta da conduta, além dos atributos pessoais do condenado, pode decidir o
quantum
de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de
Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

Nessa ordem de ideias, entendo que as frações invocadas pela defesa consubstanciam
meros parâmetros
de exasperação
e não propriamente um critério frio e imutável aplicável indistintamente em todos os casos
, pois
a ciência jurídica não se sujeita a fórmulas prontas
, devendo preponderar, na busca pelo justo, a ponderação das idiossincrasias naturalísticas e fenomênicas que cingiram o delito e a análise das condições pessoais do agente.

Em tempo, o Enunciado nº. 39 TCCR/TJMT elucida que:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado do Tribunal da Cidadania:

“1.
A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça
”.
(AgRg no HC 646.673/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021) – Grifei.

Portanto, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da gravíssima conduta do apelante, pelo que
rejeito

a pretensão defensiva de redução da pena-base.

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego proviment
o ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024